Tribunal: TJBA
Processo: 8050743-57.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050743-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: JULIANA SEVERO BURGOS

Advogado(s)
:
MANOEL JOAQUIM PINTO RODRIGUES DA COSTA

AGRAVADO: MARIA LETICIA SARMENTO SANTOS e outro

Advogado(s)
:
IRAN FURTADO DE SOUZA FILHO, ANTONIO LUCAS LIMA MACEDO

****

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO E PARTILHA. INVENTARIANTE. UNIÃO ESTÁVEL. EXISTÊNCIA. DÚVIDA. LITIGIOSIDADE EXCESSIVA. SUBSTITUIÇÃO. NECESSIDADE. HERDEIRO NECESSÁRIO MENOR. INVENTARIANÇA POR REPRESENTAÇÃO. EXERCÍCIO. POSSIBILIDADE. IMÓVEL RURAL. DESOCUPAÇÃO. PODER GERAL DE CAUTELA. ART. 297/CPC. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO.

I – A exigência do inciso IV do artigo 1016 do CPC deve ser flexibilizada, com base nos princípios do
pas de nulité sans grief
e da célere solução integral do mérito, quando não verificada a existência de prejuízo à parte agravada, como na hipótese.
PRELIMINAR REJEITADA.

II – O artigo 617 do Código de Processo Civil elenca, em ordem preferencial, o rol das pessoas hábeis ao desempenho do múnus da inventariança, porém, no caso de existência de animosidade entre os sucessores, é possível a sua relativização, quando da análise do caso concreto, for verificada excepcionalidade que justifique a inversão da ordem.

III – Também se admite o exercício da inventariança por herdeiro necessário menor, por intermédio de seu representante legal, conforme expressa previsão legal (artigo 617, IV, do Código de Processo Civil).

IV – Havendo fundada dúvida acerca da existência de união estável entre a agravada e o inventariado, e verificada intensa animosidade entre os sucessores, afigura-se correta, a princípio, a substituição da inventariança, com fundamento no artigo 627, II e §2º, do Código de Processo Civil.

V – Diante de tal medida e da sugestiva inexistência de direito real de habitação em favor da agravante na propriedade rural do acervo hereditário, além da excessiva litigiosidade da causa, também afigura-se correta,
a priori
, a determinação de desocupação do imóvel, pela recorrente, com fundamento no poder geral de cautela, até a finalização do inventário (artigo 297, CPC), razão de manutenção integral da decisão agravada.

VI – Em razão do julgamento do mérito do instrumental, desnecessária é a apreciação do agravo interno de ID 53149396, pelo Colegiado, diante da falta superveniente do interesse de recursal, com evidente prejuízo à análise do recurso horizontal.

AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº 8050743-57.2023.8.05.0000
, da Comarca de Ilhéus, em que figuram como
Agravante
JULIANA SEVERO BURGOS e como
Agravados
J. B. S. F., representado por FLÁVIA CERQUEIRA SAMPAIO, e MARIA LETÍCIA SARMENTO SANTOS.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR A PRELIMINAR, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO e JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO DE ID 53149396
, pelas razões que integram o voto condutor.

Sala das Sessões,

HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI

RELATORA